Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO CONDOMÍNIO. DECISÕES DA ASSEMBLEIA. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REQUISITOS. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL.
1. Constitui prerrogativa da função de síndico, assegurada no art. 1.348, inciso II, do CC, e no art. 75, inciso XI, do CPC, a representação do condomínio em juízo e a prática de atos em defesa dos interesses comuns, não havendo necessidade de autorização de assembleia para tanto. Comprovada a eleição do síndico que assinou a procuração do advogado constituído nos autos, reputa-se regular a sua representação processual.
2. É obrigação do condômino contribuir para o rateio das despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. O valor das quotas proporcionais e o modo de pagamento são definidos na convenção condominial, nos termos do art. 1.334, inciso I, do CC.
3. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível. Segundo o art. 784, inciso X, do CPC, considera-se como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
4. Quando a inicial da execução está acompanhada demonstrativo do débito em conformidade com os requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC, e das atas das assembleias que instituíram ou majoraram as taxas condominiais, há de se reconhecer que o título executivo se reveste das formalidades necessárias para o seu processamento.
5. Apelo não provido.